Tribunal: TJBA
Processo: 0502518-67.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502518-67.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIO SERGIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA SMERA DUARTE, CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS RAZÕES BASEADAS NA FUGA DO RÉU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Inicialmente, o primeiro recorrente, Mário Sérgio de Jesus, busca, pela presente via, a reforma da Sentença condenatória, para reconhecer a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que elas foram obtidas a partir do ingresso ilegal na residência.

2. No que concerne à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, consoante art. 5º, XI, da CF/88, existem algumas exceções. Entre elas, admite-se a entrada com o consentimento do morador, por ordem judicial ou quando houver flagrante delito.

3.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema 280, por meio do qual fixou a seguinte tese: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese”.

4. Destarte, a violação do domicílio não estará caracterizada quando, na ausência de mandado judicial, o contexto fático anterior à entrada dos agentes policiais indicar a possível ocorrência de crime no interior da moradia.

5. Foi o que ocorreu no presente caso.
O ingresso na residência, segundo o depoimento do policial Luciano Fernandes Barros, ocorreu em razão da fuga do réu Mário Sérgio, após avistar a guarnição policial, tendo sido ele alcançado ao abrir a porta da residência. Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, a testemunha narra que o réu demonstrou nervosismo, momento no qual o policial pediu para entrar na casa.

6. Em recente decisão, deste ano de 2024, o Supremo Tribunal Federal considerou que há fundadas razões para o ingresso do domicílio quando houver fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a guarnição policial. (Veja-se: STF – AG. REG. No RE 1.447.090/RS, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 27/05/2024).

7. Ressalta-se que a condição funcional dos depoentes não compromete o valor probatório de suas declarações, conforme a orientação consolidada do STJ, que reconhece a plena idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por policiais. (STJ AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

8. Destarte, evidenciada a legalidade do ingresso no domicílio, não se acolhe a preliminar relativa à nulidade das provas decorrentes do referido ato.

9. No mérito, ambos os Apelantes pleiteiam a absolvição, argumentando a insuficiência probatória. Todavia, compulsando-se os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas por meio das provas produzidas em Juízo, corroborando os elementos de informação colhidos em sede policial.

10.
A materialidade delitiva foi apontada com esteio nos seguintes documentos: (i) Auto de Exibição e Apreensão (ID 6347390 fl. 13), que atestou o confisco de “08 (oito) TABLETES com substância semelhante a cocaína, 02 (dois) sacos plásticos contendo aproximadamente um quilo em cada um de substância semelhante cocaína, 03 (três) bolas de soprar e um saco plástico contendo certa quantidade de substância aparentando ser cafeína, 02 (dois) tabletes de erva prensada semelhantes a maconha, 01 (uma) Prensa, 01 (um) liquidificador industrial, um Notebook da marca PHILCO, 02 (duas) carteiras porta cédulas (uma vazia e outra com documentos pessoais em nome de Claudionor Carvalho), 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares das marcas CCE TIM e LG de cor preta, um MOTOROLA de cor azul e branco e um SANSUNG de cor branca; 06 (seis) cadernos de anotações, 02 (duas) formas em aço inox, 02 (duas) balanças de precisão”; (ii) Laudo de Constatação Preliminar (ID 68434300, fl. 8); (iii) Laudo de Exame Pericial (ID 63487391), que atestou resultado positivo para “Δ-9-tetrahidrocannabinol (THC)” e “benzoilmetilecgonina (Cocaína)”.

11.
Por sua vez, a autoria delitiva é demonstrada por meio das provas testemunhas coleciona
das
. Embora as testemunhas Adson de Freitas Pinho e Ulisses Silva Alves não tenham se lembrado completamente dos fatos, foram claros ao afirmar que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus e que, dentro da residência, foram encontradas as drogas.

12.
A testemunha Luciano Fernandes Barros detalhou o ocorrido, afirmando que, na ocasião, estava de serviço junto com outra guarnição e realizava rondas na localidade em resposta a diversas denúncias de assaltos. Ele avistou um veículo parado em frente a uma residência e percebeu que, ao notar a presença da viatura, o
réu Mário Sérgio
tentou fugir, sendo posteriormente alcançado na porta do imóvel. Luciano também relatou que pediu autorização para ingressar na residência e, em seguida, adentraram e realizaram a busca, encontrando todo o material apreendido no local.

13.
Os relatos são uníssonos e coerentes com o que foi informado na delegacia, não havendo motivos legítimos para desacreditá-los. Assim, a negativa de autoria contraria as provas reunidas nos autos, especialmente em razão dos depoimentos firmes, coerentes e harmoniosos dos policiais militares envolvidos na diligência que culminou na prisão em flagrante, os quais são suficientes para a condenação.

14
. Por outro lado,
os interrogatórios dos réus apresentaram conflitos entre si e com o que sustentaram na delegacia. Dessa forma, não conseguiram desvirtuar as evidências que indicam que estavam guardando drogas para venda no imóvel.

15.
Nesses termos, após um exame minucioso do acervo probatório, verifica-se que as provas produzidas são suficientes para a formação de um juízo de certeza que sustente a condenação. Por
essa razão, mantém-se a sentença condenatória em sua totalidade.

16.
Parecer
es
Ministeria
is
pelo conhecimento e pelo improvido do
s
recurso
s.

17.
RECURSOS CONHECIDSO E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº
0502518-67.2016.8.05.0150
,
sendo os Apelantes Mário Sérgio de Jesus e Claudionor Carvalho e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o
s
recurso
s
e a ele
s
negar pr
ovimento, nos termos do voto do relator.